Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVASÃO DE DISPOSITIVO DE INFORMÁTICA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO. CELULAR E COMPUTADORES. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Se nos autos da investigação conduzida pela Polícia Federal a busca e apreensão foi autorizada em toda a sua extensão, nos termos como requisitada pela autoridade policial, todo e qualquer aparelho eletrônico porventura localizado nas dependências da residência poderia ser apreendido, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder na apreensão do aparelho celular do paciente, que estava na residência alvo no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta reiterada imputada ao paciente – invasão de dispositivo de informática e furto mediante fraude – com indícios de reiteração delitiva, em associação criminosa, a configurar o perigo que o seu estado de liberdade representa.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.